Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728252-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSVALDO DA SILVA CARNEIRO DE ARRUDA, RITA MARIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 70154586, a Defesa de Rita Maria da Silva postula que o processo seja retirado de pauta para realização de sustentação oral em sessão presencial. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito havia sido incluído, para julgamento, na 9a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com previsão de início de realização no período de em 20 de março de 2025 (certidão de ID 69225301). No entanto, o pedido de sustentação oral ocorreu no dia 25 de março de 2025 e, nos termos do artigo 109, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de sustentação oral deve ser formulado até o início da sessão. Confira-se: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. § 1o As pessoas mencionadas no art. 1o da Lei no 10.048/2000 terão preferência para sustentação oral, caso requeiram ao secretário do órgão julgador. § 2o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984 do Código de Processo Civil. § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. (Grifos nossos) Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do feito. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora